Tribunal: TJBA
Processo: 8066359-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066359-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M V L ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA, JOSE RODRIGO CARDOSO BARRETO

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6º, VIII, DO CDC. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA PROVA. ART. 370, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066359-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
M V L ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e OUTRA
e como agravado
CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator